Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO PARA REFLETIR O VALOR VENAL DO IMÓVEL. NÃO DEMONSTRADA A ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso dos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de lançamento tributário e retificação do valor da base de cálculo do IPTU.
2. A parte recorrente alega ser proprietária do imóvel localizado na SRIA – HAB IND QE 52 CJ:D L:T5, Guará – II, inscrito na Fazenda Pública sob o no 50847767. Afirma que foi surpreendida com a atualização da base de cálculo do IPTU 2020, que passou de R$87.328,42 para R$239.725,08. Alega que houve uma majoração de 183,51% no valor venal do imóvel. Sustenta que o aumento excessivo da base de cálculo, como ocorreu no caso em tela, por certo, pode representar confisco. Assevera que terrenos do mesmo tamanho, na mesma quadra, com a mesma finalidade e igualmente sem construção tiveram o valor da base de cálculo atualizado corretamente para R$87.328,42, o que configura violação ao princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, CF/88. Pugna pelo provimento do recurso e procedência dos pedidos deduzidos na inicial.
3. O art. 146, III, a, da Constituição Federal dispõe que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre a definição da base de cálculo dos impostos discriminados na Carta Magna.
4. No que se refere ao IPTU, disciplina o art. 33 do CTN (recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como lei complementar) que: “A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel”.
5. A Lei no 6.436, de 20 de dezembro de 2019, estabelece a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU para o exercício de 2020.
6. O Decreto no 28.445/07, que consolida a legislação que institui e regulamenta o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, estabelece, no Art. 13, que:
“Art. 13. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, apurado, anualmente, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19).
§ 1o Serão considerados os seguintes elementos para a realização da avaliação de que trata o caput deste artigo:
I - quanto a imóvel edificado:
a) padrão ou tipo de construção;
b) área construída;
c) valor unitário do metro quadrado;
d) idade do imóvel e estado de conservação;
e) destinação de uso;
f) parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e posição em que estiver situado o imóvel;
g) valores aferidos no mercado imobiliário;
h) serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações.
II - quanto a imóvel não edificado:
a) área, forma, dimensões, localização, acidentes geográficos e outras características;
b) área destinada à construção;
c) gabarito;
d) destinação ou natureza da utilização;
e) parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e posição em que estiver situado o imóvel;
f) valores aferidos no mercado imobiliário;
g) serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações.
§ 2o A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda.
§ 3o Na apuração do valor venal não serão considerados os bens móveis, mantidos no imóvel em caráter permanente ou temporário, para efeito de sua utilização, exploração, embelezamento ou comodidade.
§ 4o Na impossibilidade da avaliação do imóvel nos termos dos §§ 1o e 2o, a apuração do valor venal poderá ser efetuada com o uso de índices oficiais da construção civil.
§ 5o Na hipótese de terrenos com edificações em construção ou demolição, condenadas ou em ruínas, quando nelas se constatar a existência de dependências suscetíveis de utilização, a base de cálculo será o valor dessas dependências e do terreno.
§ 6o O imóvel cujo sujeito passivo tenha sido, anteriormente, beneficiado com imunidade, não incidência ou isenção, terá o valor de sua base de cálculo apurado proporcionalmente aos meses e/ou fração de mês que faltem para o fim do exercício fiscal.
§ 7o Para fins do parágrafo anterior, considera-se mês, a fração igual ou superior a quinze dias.” (Grifei)
7. Com efeito, no que se refere ao imóvel da parte autora, situado no endereço SRIA-HAB IND QE 52 CJ D LT 5, p. 8741/15322, foi considerado o valor de R$239.725,06 como base de cálculo do IPTU para o exercício de 2020 (http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2019/12_Dezembro/DODF%20243%2023-12-2019%20SUPLEMENTO%20A/DODF%20243%2023-12-2019%20SUPLEMENTO%20A.pdf ).
8. O Distrito Federal, no Ofício no 128/2020 (ID 17608440, página 2), justifica que o valor da base de cálculo foi reavaliado, considerando o valor de aquisição do imóvel junto a TERRACAP (R$233.233,33), em 06/02/2017, conforme consta no registro R-2-53741 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Acrescenta que, a despeito da reavaliação, a base de cálculo ainda se encontra abaixo do valor de aquisição do imóvel corrigido.
9. No caso em análise, muito embora a parte autora alegue que houve um aumento ilegal do valor lançado a título de IPTU, não restou evidenciado que o ente tributante tenha extrapolado os limites do poder de tributar.
10. Não se revela ilegal o ato da Administração Pública que, mediante lei em sentido formal, altera o valor da base de cálculo do IPTU para refletir o real valor venal do imóvel, utilizando como parâmetro o valor que o bem alcançou em operação de compra e venda pretérita (ID 17608440, páginas 4 e 5) .
11. A parte demandante não demonstrou que o tributo tenha extrapolado a capacidade contributiva do contribuinte (alegado caráter confiscatório). Tampouco que o valor venal teria sido fixado em patamar superior ao seu atual valor de mercado.
12. Outrossim, não restou configurada qualquer violação ao princípio da isonomia tributária, já que a parte autora não comprovou que estaria recebendo tratamento tributário mais gravoso do que aqueles em idêntica capacidade contributiva, sopesados todos critérios para aferição da base de cálculo do IPTU.
13. Tais os fundamentos, não tendo o contribuinte produzido qualquer prova capaz de elidir o valor previsto na pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do IPTU para o exercício de 2020, não merece reparo a sentença vindicada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenados os recorrentes, integralmente vencidos, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.